Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710554-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REACHLOCAL BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM MARKETING LTDA. RECORRIDO: LINK/BAGG COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. SUCURSAL EXTINTA. COMPETÊNCIA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DA RÉ. 1. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alínea b, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 2. Extinta a sucursal e, considerando que nenhuma das partes tem domicílio no DF, bem como a ausência de prova da celebração do contrato na capital federal, é competente o foro do lugar de domicílio da parte ré. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 53, inciso III, alínea “d”, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Pede seja efetivamente analisada a aplicação do artigo 53, III, alínea “d”, do CPC no caso em debate; b) artigos 53, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e 435 do Código Civil, porquanto o acórdão combatido deixou de valorar que foi a sucursal do DF que propôs o contrato e, nos termos do artigo 435 do CCB, deve ser considerado o local da celebração do contrato. Ressalta que não importa que a sucursal tenha sido encerrada porque as obrigações foram contratadas no DF, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC. Aduz que o local da satisfação da obrigação, no caso, o endereço dos clientes finais, é o DF. Defende ser inconteste a competência do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 1.919.977/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 53, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e 435 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39527864): (...) No caso, a embargante alega que o acórdão foi omisso porque não valorou o fato do contrato ter sido celebrado no DF por sucursal da parte agravada. A despeito das alegações da embargante, não se vislumbra, no acórdão, qualquer mácula, visto que o acórdão registrou que os documentos juntados não comprovaram a celebração do contrato no DF, bem como foi constatado que a parte agravada não possui mais sucursal em Brasília, afastando a incidência da alínea ‘b’ do inciso III do artigo 53 do CPC. Confira-se a fundamentação expressa sobre a matéria (ID 37063049 - Pág. 5): “No caso, trata-se de ação de conhecimento em que a autora busca constituir título judicial referente ao valor dos serviços prestados e não adimplidos pela parte ré. Cumpre registrar, também, que a autora tem sede no município de Barueri – SP (ID 66184918 - Pág. 3 da origem) e a ré tem sede no município de Salvador – BA (ID 103944150 - Pág. 3). Analisando os documentos juntados na origem, verifica-se que, na correspondência eletrônica, existe o endereço da sucursal que a ré mantinha em Brasília (ID 66184933, da origem), contudo, tal documentação de forma isolada não comprova a celebração do contrato no DF. Além disso, a ré não tem mais sucursal no DF e foi citada apenas na Bahia (ID 102361754 - Pág. 1 da origem), tendo em vista que o AR encaminhado para o endereço no DF voltou com a indicação “mudou-se” (ID 68547893 - Pág. 2 da origem).” Além disso, conforme consignado no acórdão, o local de domicílio dos clientes da subcontratação não é critério apto para fixar competência e, portanto, a regra geral do artigo 46 do CPC foi aplicada. Diante disso, nota-se pretender a parte recorrente, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento deste TJDFT (...). Dessa forma, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028